Tribunal: STF
Processo: HC 189147
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Alexsander Santana de Castro, em favor de Diego de Matos Lessa, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do STJ, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 526.918 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003 (posse de arma de fogo com numeração suprimida), à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar, bem como o reconhecimento da nulidade no flagrante, pois alega não ter sido autorizada a entrada dos policiais no domicílio do réu.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Habeas Corpus - Posse ilegal de arma – Prisão preventiva suficientemente fundamentada - Constrangimento ilegal inexistente. Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Ao analisá-los, deve o Magistrado considerar não apenas a natureza da infração, mas as circunstâncias e as condições pessoais do paciente (eDOC 2, p. 34)”.
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. MANTIDOS OS FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ILICITUDE DE PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. ENTRADA AUTORIZADA PELO AGRAVANTE. CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO PREVENTIVA. EVENTUAIS VÍCIOS SUPERADOS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    2. Esta Quinta Turma possui firme entendimento no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o writ em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo. Precedentes. 3. Conforme destacado pelo Magistrado de primeiro grau, consta dos autos que o agravante autorizou a entrada dos policiais militares no imóvel, apontado, inclusive, o local onde estava guardada a arma de fogo apreendida. Convém ressaltar, ainda, que o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva e sobreveio sentença penal condenatória mantendo a custódia cautelar, o que torna superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação.
    4. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP”. (eDOC 2, p. 1)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos enfatiza a ilegalidade na prisão em flagrante, haja vista a entrada dos policiais na casa do acusado sem mandado judicial, de modo que a condenação estaria viciada.
    É o relatório.
    Decido.
    As razões não merecem acolhimento.
    Isso porque tanto o TJSP quanto o STJ decidiram em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte, no sentido de que no crime permanente (posse ilegal de arma de fogo), a situação de flagrância se protrai no tempo, de modo que a cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial.
    Por oportuno, cito RE 603.616/RO (tema 280), de minha relatoria: 
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 
    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade manifesta a ser reparada nesta via.
    Embora ponderáveis as alegações defensivas quanto à descaracterização da periculosidade concreta do paciente, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão do juízo de origem. São considerados legítimos os decretos prisionais consubstanciados no  modus operandi  do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente